Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-46.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011171-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LAINA GOMES FERREIRA - CPF: 061.502.981-75 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR ROCHA DE SOUSA - CPF: 086.420.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ART. 316, P.U., DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no qual se postula a revogação da custódia cautelar, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência das medidas cautelares diversas e inobservância da revisão periódica prevista no art. 316, p.u., do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é cognoscível a impugnação relativa à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à suficiência das medidas cautelares diversas, quando a matéria já foi apreciada em habeas corpus anterior; e
(ii)
saber se a alegada inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva, previsto no art. 316, p.u., do CPP, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação automática da custódia.

III. Razões de decidir

3. A insurgência quanto à ausência dos pressupostos da segregação cautelar e à adequação das medidas cautelares diversas não comporta conhecimento, por configurar reiteração de pedido já apreciado por esta Câmara Criminal, sem demonstração de fato novo ou alteração fático-jurídica superveniente.

4. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, p.u., do CPP não acarreta, por si só, a automática revogação da prisão preventiva, impondo-se a verificação concreta da subsistência dos fundamentos da custódia e da regularidade do controle jurisdicional exercido pelo juízo processante.

6. No caso, a premissa de omissão judicial não se confirma, porque houve reavaliação da prisão preventiva em 22/01/2026, ocasião em que foi ratificada, de modo fundamentado, a necessidade de manutenção da medida extrema para resguardo da ordem pública.

7. Mantida a atualidade dos fundamentos da segregação e demonstrada a observância do dever de revisão judicial, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de
habeas corpu
s na parte em que reproduz pretensão já apreciada em impetração anterior, ausente fato novo ou modificação fático-jurídica superveniente. 2. A inobservância do prazo previsto no art. 316, p.u., do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, sendo necessária a verificação da persistência dos fundamentos da custódia e da efetiva realização do controle judicial. 3. Realizada a revisão periódica da prisão preventiva e mantidos, de forma fundamentada, os motivos autorizadores da medida, não há constrangimento ilegal.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, p.u., e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1043237-16.2025.8.11.0000, j. 13.02.2026; TJMT, HC nº 1043368-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026, pub. 18.02.2026; TJMT, HC nº 1004380-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2026, pub. 10.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LAINA GOMES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante relata, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que ela possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Sustenta a suficiência e a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Alega, outrossim, violação ao parágrafo único do art. 316 da legislação processual penal, sob o fundamento de que a autoridade apontada como coatora não procedeu à revisão da necessidade de manutenção da custódia no prazo nonagesimal. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 353964896).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 354475892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem (Id. 358743896).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia jurídica deduzida na presente ação mandamental cinge-se a dois eixos centrais:
(i)
a alegada ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, com o consequente pleito de aplicação de medidas cautelares diversas; e
(ii)
o suposto constrangimento ilegal advindo da inobservância da revisão periódica da custódia, por ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre delinear o contexto fático-processual subjacente. Constata-se que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A persecução penal deflagrou-se a partir da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armamento e cadernos de contabilidade materialmente vinculados à atuação de facção criminosa.

Ultrapassada essa premissa, verifica-se que a presente ação autônoma de impugnação comporta apenas conhecimento parcial.

No tocante à tese de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP) e à pretensa suficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP - amparadas na invocação de condições pessoais favoráveis), constata-se que a insurgência consubstancia inadmissível reiteração de pedido.

Isso ocorre porque a referida matéria já foi exaustivamente submetida ao crivo desta Câmara Criminal e devidamente rechaçada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1043237-16.2025.8.11.0000, ocorrido em 13/02/2026, no qual foi reconhecida a idoneidade do decreto prisional e inadequação de outras medidas cautelares (art. 319, CPP)

Importa destacar que, em momento recente, este Colegiado atestou a absoluta idoneidade do decreto prisional imposto à paciente, o qual se encontra concretamente fundamentado na gravidade da conduta e na imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública.

Por via de consequência, restou assentada a inadequação de quaisquer medidas cautelares não prisionais ao caso em apreço.

Nesse panorama, ausente a demonstração de qualquer fato novo ou de alteração fático-jurídica superveniente apta a desconstituir o cenário anteriormente apreciado, o não conhecimento dessa parcela do pedido revela-se impositivo.

Neste sentido:

“(...). Não se conhece de
habeas corpus
que veicula mera reiteração de pedido anterior, já julgado ou pendente de julgamento, desprovido de fatos novos. (...).” (TJMT - N.U 1043368-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Na parte conhecida, que se restringe à alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a ordem denegatória se impõe.

A defesa argumenta que o mero transcurso do prazo de 90 (noventa) dias sem a reavaliação da segregação cautelar macularia a prisão com a pecha da ilegalidade imediata. Contudo, tal raciocínio diverge frontalmente da hermenêutica firmada por esta Corte de Justiça, no sentido de que eventual inobservância do lapso nonagesimal não acarreta, por si só e de maneira automática, a revogação da custódia cautelar ou a soltura irrestrita do acusado.

Exige-se, em contrapartida, a análise material acerca da persistência, ou não, dos fundamentos que justificaram a imposição da medida extrema.

A propósito:

“(...). Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias. 2. A inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia, devendo o juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. (...).” (TJMT- N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Acrescenta-se que, consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar, a premissa fática não se sustenta.

O juízo processante cumpriu adequadamente a exigência legal ao proceder à revisão da prisão preventiva em 22/01/2026, oportunidade na qual ratificou a necessidade de manutenção da medida excepcional para a tutela da ordem pública.

Destarte, comprovada a higidez da segregação e a regularidade do controle jurisdicional sobre a manutenção da medida, afasta-se peremptoriamente a tese de constrangimento ilegal ventilada na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da impetração e, na extensão conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026